Tribunal: TJMT
Processo: 0002650-36.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002650-36.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVEREST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 01.592.426/0001-44 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ELOY ANTONIO SCHAFER - CPF: 604.564.699-15 (APELANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), PETROLUZ DIESEL LTDA - CNPJ: 00.976.718/0001-18 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), EVEREST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 01.592.426/0001-44 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), ELOY ANTONIO SCHAFER - CPF: 604.564.699-15 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), PETROLUZ DIESEL LTDA - CNPJ: 00.976.718/0001-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS -

CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO – LEGITIMIDADE DA FATURIZADA PARA FIGURAR NO LIMITE DA IMPORTÂNCIA RECEBIDA – SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A irregularidade e ou ausência de notificação não impede a cobrança nem invalida a cessão de crédito, mas apenas a torna ineficaz perante o devedor que, desconhecendo a alienação, efetua o pagamento em favor do credor primitivo, consoante se extrai dos artigos 290 e 292 do CC.

Assim, verificado que o devedor quitou parcialmente a dívida junto à credora primitiva, evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória, no limite da importância que recebeu.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

PETROLUZ DIESEL LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos Monitórios opostos em desfavor de
EVEREST FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, em consequencia, constituiu de pleno direito em título executivo judicial a dívida
“de Eloy Antônio Schafer no valor de R$ 17.030,00 (dezessete mil e trinta reais) e Petroluz Diesel Ltda na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado, nos termos desta decisão”,
condenando-os nas custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, e honorários advocatícios de sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2o e 85, §2o, CPC), sendo suspensa a obrigação em relação ao Sr. Eloi, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões a apelante sustenta que
“
demonstrou que o cheque ora cobrado, foi cedido à autora como forma de pagamento e extinção de uma obrigação, conforme previsto em seu plano de recuperação judicial que foi aprovado pelo juízo universal e homologado pelo Ministério Público. (pag. 236/ 352). Em sua defesa, a autora, ora apelada, somente aduziu que o termo de cessão não foi assinado por pessoa que, supostamente, não teria poderes para tanto, o que foi rechaçado na instrução processual com o depoimento do representante da apelada, Sr. José Luiz Baía”
– sic.

Aduz que, em que pese o outro demandado, Sr. Eloy Schafer, apontar apenas a quitação de parte do título (R$ 10.000,00), os depoimentos das testemunhas comprovaram que ele mantinha várias relações comerciais com a ora apelante, podendo este valor ser referente a qualquer uma delas e não necessariamente correspondente ao pagamento parcial do cheque.

Defende que
“a cessão de crédito, ainda que não informada ao devedor, é eficaz entre o cedente e cessionário, fazendo com que a obrigação fosse extinta em razão da aludida cessão, não havendo, portanto, qualquer crédito que pudesse ser exigido pelo apelado; As provas produzidas dão conta que o autor, ora apelado, atestou em depoimento (enquanto representante legal), de que a cessão de crédito foi aprovado pela assembleia, na qual o mesmo participou e votou, a fim de que fossem quitados todos os débitos pendentes entre as partes, por ocasião da aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores. Somado a isso, o art. 296 do Código Civil é claro ao dispor que o cedente não responde pela solvência do devedor e de igual forma o art. 59, caput, da lei 11.101/05 é categórico ao estabelecer que o plano de recuperação opera novação das obrigações a ele sujeitam” –
sic.

Assim, por entender que não pode ser responsável por obrigação que foi extinta, o que a torna parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, além da novação da obrigação sujeita à recuperação judicial, pugna pelo provimento do recurso e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões ofertadas por Eloy Antônio Schafer no Id. 174191159, onde requer a manutenção da sentença, eis que a prova documental, qual seja, o recibo de

R$10.000,00 (dez mil reais), demonstra insofismavelmente que Eloy pagou parte do débito, de modo que dever ser descontado do débito monitório/futuro débito exequendo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que
EVEREST FOMENTO MERCANTIL LTDA
ajuizou Ação Monitória em desfavor de
ELOY ANTONIO SCHAFER E PETROLUZ DIESEL LTDA
., afirmando ser credora da quantia de R$ 27.030,00 (vinte e sete mil e trinta reais), sendo que corrigido alcançou R$ 33.517,20 (trinta e três mil, quinhentos e dezessete reais e vinte centavos), representado pelo cheque no 004366, emitido em 15/12/2005.

O requerido Eloi Antonio Schafer opôs-se por meio de embargos monitórios, relatando que ao negociar com a segunda requerida, Petroluz Diesel Ltda, emitiu o título que embasa a ação e o descontou junto à factoring embargada. Afirmou também que efetuou o pagamento parcial do débito no valor de R$ 10.000,00 à Petroluz, de modo que, como não foi considerado pela credora, apontou excesso de cobrança, além de contestar a aplicação dos juros que, no seu entender, deveriam ser de 6% a.a., enquanto a correção monetária incidir a partir do ajuizamento.

Por sua vez, a segunda requerida, ora apelante, Petroluz Diesel Ltda., também se defendeu por meio de embargos de monitórios, onde arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que se encontra em recuperação judicial, onde foi firmado um “Termo de Cessão de Crédito”, a fim de que fossem quitados todos os débitos pendentes entre as mesmas, com a aprovação do plano de recuperação pela Assembleia Geral de Credores, de modo que não existe mais qualquer obrigação entre a embargada e a embargante.

De início, sobreveio sentença de parcial procedência, a qual foi anulada por meio do RAC N. 90296/2014, sob a minha relatoria, para a regular instrução do processo (Id. 174190737).

Ao contínuo, a audiência de instrução e julgamento foi realizada com o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, sendo que a ora apelante comprovou o plano de recuperação judicial aprovado e homologado pelo juízo universal.

Depois, adveio a sentença com o afastamento da ilegitimidade da apelante e, no mérito, a improcedência dos embargos monitórios, sendo que somente a segunda requerida, Petroluz Diesel Ltda, insurge-se mediante o presente recurso.

Os autos dão conta também que o recurso de apelação não foi juntado ao processo que até então era físico, o que culminou com o seu arquivo. Posteriormente, a própria apelante noticiou ao juízo o equívoco (Id. 174191152), motivando a decisão de chamamento à ordem e determinação de regular processamento do feito, mediante a intimação da parte contrária para oferecer contrarrazões (id. 174191158).

Pois bem.

O artigo 296 do Código Civil prevê que
“
Salvo estipulação em contrário,
o cedente não responde pela solvência do devedor
”
– (g.n.).

A ora apelante se diz ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória, pelo fato de que cedeu à autora seu crédito representado pelo cheque que a embasa, consoante Termo de Cessão de Crédito que acompanha os presentes embargos monitórios.

A credora/embargada/apelada impugnou o teor do instrumento de cessão, ao argumento de que signatário que firmou o negócio não possuía poderes para tanto, além de que o cedente não notificou o emitente da cártula.

Em seu depoimento em juízo, o representante da embargada/apelada, Sr. José Luiz Baia, reconheceu que o título foi recebido por meio de cessão de crédito, para quitação de créditos da embargante Petroluz Diesel Ltda, após aprovação da forma de pagamento em assembleia de credores da recuperação judicial da Petroluz Diesel Ltda.

Todavia, o comprovante de depósito que Eloi Schafer acostou aos seus embargos monitórios, demonstra que de fato não tinha conhecimento acerca da cessão de sua dívida para a factoring, ora apelada, já que mesmo depois de entabulada a avença, efetuou o depósito de R$10.000,00 (dez mil reais) na conta da apelante Petroluz.

Nesse passo, como bem pontuado pela magistrada sentenciante
“não foi demonstrada nos autos a notificação do devedor, acerca da cessão de crédito. A notificação destina-se a dar ciência ao devedor, em especial para que não haja dúvida em favor de quem realizar o pagamento. O embargante Eloi Schafer realizou pagamento parcial do débito ao embargante Petroluz Diesel Ltda, mesmo após a cessão do crédito, mostrando-se induvidosa a legitimidade passiva desta”.

Sob esse prisma, acertada a convicção formada na sentença no sentido de que a não há como declarar a ilegitimidade da apelante, tendo em vista que recebeu do eminente do cheque, Sr. Eloi, a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), mesmo depois de ceder o crédito para autora da monitória, aqui apelada.

Ou seja, em que pese o representante da faturizadora admitir a transação mediante a cessão de crédito firmada em 19/03/2006, aceitou a transferência efetivada pelo Sr. Eloi em sua conta em 09/11/2006, como se credora fosse.

Nesse passo, apesar da jurisprudência caminhar no sentido de que a ausência de notificação não torna inexigível a obrigação, uma vez que tem caráter somente informativo, isto é, visa evitar erro no pagamento e possibilitar que o devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que tem em relação ao cedente (art. 294 do Código Civil), a peculiaridade neste caso reside justamente nesse ponto.

Desse modo, evidente que a apelante, na condição de credora primitiva, responde pela parte da dívida que foi adimplida pelo devedor Eloi, o qual se desobrigou, à luz do que dispõe o artigo 292 do Código Civil, senão vejamos:

“Art. 292.
Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo
, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação”.

Neste sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, eis os precedentes deste Tribunal e dos demais Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO CITRA PETITA – QUESTÕES DEVOLVIDAS NAS RAZÕES DO APELO – EXAME PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – NÃO VERIFICAÇÃO –
COBRANÇA DE CHEQUES – FACTORING – CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL
– OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS – PREVISÃO DO ART. 294 DO CC – DESACORDO COMERCIAL DO EMITENTE COM O CREDOR ORIGINÁRIO – COMPROVAÇÃO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DO EMITENTE DO CHEQUE EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE DOS CENDENTES QUANTO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA –
PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.[...] É possível a discussão da relação negocial que deu origem à emissão do cheque quando se tratar de CESSÃO do CRÉDITO mediante operação de fomento mercantil.
Havendo desavença na relação comercial que deu origem à emissão da cártula, aliado ao fato de que não houve a comprovação de que o devedor foi notificado a respeito da CESSÃO do CRÉDITO, a responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela faturizadora recai sobre a faturizada, e não mais sobre o emitente.”

(N.U 0005509-59.2007.8.11.0041 , Ap 26778/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE PROTESTO E DANOS MORAIS - CHEQUE DADO EM PAGAMENTO E SUSTADO POR FALTA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS -
CHEQUE RECEBIDO, POR CESSÃO DE CRÉDITO, POR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL - FALTA DE NOTIFICAÇÃO
- PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ARBITRAMENTO EM VALOR QUE COMPORTA DIMINUIÇÃO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. As empresas de fomento mercantil, FACTORING, que recebem, por cessão de crédito (e não por ENDOSSO), cheque de terceiros, mediante cobrança de um preço, sem a verificação do negócio subjacente, assume os riscos pela atividade que desenvolve.
A cessão de crédito exige a notificação do devedor, sob pena de não ter eficácia.
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade”.
(N.U 0000142-15.2011.8.11.0041 , Ap 51426/2016, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSENTE A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. QUITAÇÃO DO DÉBITO JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa rejeitada, porquanto somente ao magistrado, destinatário das provas, é dado aquilatar a sua necessidade ou não da produção de alguma prova. Questão de direito e de fato, mas esse diz respeito à notificação da Cessão de Crédito que, induvidosamente, não foi realizada.
O disposto no art. 290 do Código Civil, tem o objetivo de evitar que o devedor ao pagar ao primitivo credor permaneça obrigado a pagar também ao cessionário. Ausente notificação do devedor quanto à cessão de crédito, tanto pela cedente, quanto pela cessionária. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo (art. 292 do CC).
RECURSO IMPROVIDO”
. (TJ-RS - AC: 70078402716 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 26/09/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2018)

“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Inteligência do art. 130 do CPC de 1973 - Tendo em vista os fundamentos trazidos pelas partes e a prova documental produzida, afigura-se desnecessária a maior abertura da dilação probatória - Preliminar rejeitada. AÇÃO MONITÓRIA - Prazo prescricional - Não Ocorrência - Cinco anos a contar do dia seguinte à data de emissão do cheque sem força executiva - Súmula 503 do STJ -
Cessão de crédito - Irregularidade e ou ausência de notificação não impede a cobrança nem invalida a cessão de crédito, mas apenas a torna ineficaz perante o devedor que, desconhecendo a alienação, efetua o pagamento em favor do credor primitivo - Arts. 290 e 292 do CC
- O autor da ação monitória não precisa mencionar ou comprovar o fato que deu origem à dívida fundada em cheque prescrito, mas isso não impede discussão, em sede de embargos monitórios, a respeito do negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo o ônus probatório ao embargante - Inteligência da Súmula 531 do STJ e do art. 333, II, do CPC - Cheques sustados em 2008 e 2009, circunstância que era de conhecimento da autora, pois adquiriu as cártulas em 02/01/2010 de empresa pertencente ao mesmo grupo - Infere-se da prova documental produzida que o emitente dos cheques trouxe aos autos os fatos relacionados ao negócio subjacente não cumprido integralmente, que ensejou a sustação das cártulas por desacordo comercial, com respaldo na exceção do contrato não cumprido, de modo a demonstrar o fato extintivo do direito da parte adversa - Aliás, em relação às duas empresas Leo Fomento (cedente) e Leo Madeiras (cessionária), não há cogitar-se na espécie em terceiro de boa fé, porquanto elas tinham conhecimento da mácula dos títulos sustados por desacordo comercial anteriormente a cessão, sendo que a cedente, por força do contrato celebrado com a empresa do endossante, era quem acompanhava as contas a receber a pagar - Recurso provido para acolher os embargos e julgar improcedente a ação monitória em relação ao apelante, invertida a condenação nas verbas da sucumbência.”
(TJ-SP - APL: 00381961620118260564 SP 0038196-16.2011.8.26.0564, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2017, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2017)

Desse modo, tem-se que não é possível exigir do devedor Eloi Schafer a totalidade do débito, sendo de responsabilidade da empresa Petroluz, sobretudo porque a ora apelante nada comprovou acerca da alegação de que o depósito poderia se referir à outra transação comercial.

Logo, de rigor a manutenção da sentença recorrida que reconheceu

a obrigação do devedor ELOI

SCHAFER, na quantia original de R$ 17.030,00 (dezessete mil e trinta reais), e da ora apelante
PETROLUZ DIESEL LTDA da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, deixando de majorar a verba honorária, eis que fixada já no montante máximo estabelecido pelo artigo 85 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023